Tribunal: TJES
Processo: 5007317-06.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007317-06.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VITOR GOMES MALANCHINI
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
VITOR GOMES MALANCHINI
contra a sentença proferida nos seguintes termos:

Todavia, de modo contrário, vejo que as parcelas de JANEIRO/FEVEREIRO 2019 constam no extrato como “bolsa 100%” pelo fato de terem sido incluídas no PMT, fato este que se corrobora pelo autor apenas alegar a existência da suposta bolsa em réplica, bem como pelo requerente juntar extratos de pagamento de mensalidades de todos os semestres, comprovando os pagamentos do ano de 2019 apenas a partir do mês de MARÇO, o que me leva a crer que, de fato, a parte autora contratou o PMT e que as cobranças em aberto se referem aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO de 2019.

Assim, por entender a legalidade das cobranças, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente procedente o pleito autoral sob o fundamento de que “não poderia o recorrido ter cobrado e negativado o nome do recorrente sem que houvesse o abatimento do valor já quitado por este, tornando a cobrança e negativação evidentemente ilegais, porquanto ser vedado a cobrança de valor já quitado pelo consumidor”.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com pedido de assistência judiciária gratuita, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

A parte autora alega que contratou em 18 de Fevereiro de 2019 os serviços da ré, momento no qual o requerente ingressou no Curso de Bacharelado em Direito, cursando até o quinto período, firmando com a requerida 5 (cinco) contratos de prestação de ensino superior, tendo em vista que a cada novo período/semestre, era firmado novo contrato, os quais regiam cada novo período/semestre.

No dia 12 de Junho de 2021 o requerente realizou o trancamento de sua matrícula.

De acordo com cada contrato firmado, em especial o último contrato firmado entre as partes, caso o requerente realizasse o trancamento da sua matrícula, este deveria pagar as mensalidades até o referido mês do trancamento,.

Quando o requerente solicitou o trancamento, em 12/06/2021, não havia uma mensalidade sequer em atraso. Assim, após o trancamento o requerente não tinha nenhum débito em aberto junto à requerida. Contudo, dois meses após a realização do trancamento do curso, o requerente foi surpreendido pela requerida com uma cobrança no valor de R$4.367,67.

Ao ser cobrado pela requerida, o requerente entrou em contato com esta, a fim de que esta informasse do que se tratava tal cobrança. Em razão da manutenção da cobrança pela requerida, o requerente realizou uma reclamação junto ao PROCON. Todavia, sem êxito, havendo, ainda, a negativação do nome do autor.

Assim, requer a retirada na negativação imposta, a declaração de ilegalidade das cobranças, além de indenização pelo abalo moral sofrido.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Da análise dos autos, entendo que as alegações do autor não são verossímeis, tendo em vista as provas trazidas.

Alega o recorrente que “as parcelas do PMT referem-se ao parcelamento, ao longo de 60 meses, das mensalidade de Janeiro e Fevereiro de 2019, totalizando o valor de R$ 3.194,66 (Três mil cento e noventa e quatro reais), ou seja, o recorrente pagava mensalmente aproximadamente R$ 54,00 (cinquenta e quatro reais), sendo duas parcelas PMT por mês (PMT de Janeiro de 2019 e PMT Fevereiro de 2019), tendo pagado o total de R$ 1.566,90 (Um mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos), conforme comprovantes de pagamento anexados aos autos no ID nº
16345276
. Assim, não poderia o recorrido ter cobrado e negativado o nome do recorrente sem que houvesse o abatimento do valor já quitado por este”.

Entretanto, tenho que a recorrida foi capaz de apresentar qualquer fato extintivo do direito pretendido pelo recorrente. Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

Todavia, de modo contrário, vejo que as parcelas de JANEIRO/FEVEREIRO 2019 constam no extrato como “bolsa 100%” pelo fato de terem sido incluídas no PMT, fato este que se corrobora pelo autor apenas alegar a existência da suposta bolsa em réplica, bem como pelo requerente juntar extratos de pagamento de mensalidades de todos os semestres, comprovando os pagamentos do ano de 2019 apenas a partir do mês de MARÇO, o que me leva a crer que, de fato, a parte autora contratou o PMT e que as cobranças em aberto se referem aos meses de JANEIRO/FEVEREIRO de 2019.

Assim, entendo pela legalidade das cobranças, não merecendo amparo as alegações no que tange ao deferimento do pleito autoral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação,
suspendendo-se a exigibilidade destas verbas, nos termos do parágrafo único, do art. 54, da Lei 9099/95, eis que DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)